Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709891-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ALVES MARTINS DA SILVA AGRAVADO: AGENEIS CARVALHO DA SILVA PINANGE D E S P A C H O A agravante requer, na peça recursal, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, trata-se de presunção relativa. A recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica e documentos que comprovem essa situação. Por essas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça (declaração de imposto de renda, contracheques, CTPS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), b) ou, facultativamente, recolher o preparo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.